Tribunal: TJDFT
Processo: 0713297-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713297-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALBERTO MARTINS RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento oposto por FRANCISCO ALBERTO MARTINS RODRIGUES, em face de decisão proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, ora agravado, nos autos no 0709575-21.2020.8.07.0001 de ação em que se busca a Revisão do Pasep c/c danos morais e materiais, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília-DF, consistente em declarar a incompetência do juízo para o processamento do feito, bem como determinar o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Campo Maior/PI, local de residência do agravante. O agravante assevera, em suas razões recursais, que, na condição de consumidor, pode escolher o foro em que deseja demandar o réu, sendo competente também o local da sede do requerido, no caso, o foro de Brasília. Afirma que sua escolha decorre de previsão expressa no art. 53, CPC, ao afirmar que é competente o foro onde está a sede da pessoa jurídica demandada, no caso do Banco do Brasil, o foro competente é de Brasília. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a decisão recorrida e, no mérito, pelo provimento do agravo. Requer também a concessão os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça apenas para este recurso. Como se vê, o recorrente pede a reforma da decisão que, de ofício, declinou da competência do juízo para uma das Varas Cíveis da Comarca de Campo Maior-PI, para julgar demanda em que se pretende a revisão dos valores do PASEP, tendo como requerido o Banco do Brasil S/A. Pois bem. No caso, verifica-se que o autor da ação de origem tem residência na Comarca de Campo Maior-PI e ajuizou sua demanda no foro de Brasília, em razão de o réu, na referida ação, ter sede na capital federal. O magistrado de primeira instância, entendeu por bem declinar da competência de ofício e remeter os autos à Comarca onde reside o autor, ora agravante. Independente de se analisar se a questão de fundo versa sobre direito consumerista, não sendo esta questão o ponto central a ser dirimido neste recurso. O fato é que, a meu sentir, trata-se de questão atinente à competência relativa, por ser, eminentemente questão relativa ao território onde se firmará a competência para a causa. Sendo, portanto, matéria relativa à competência relativa, entendo que o magistrado não pode nem deve decliná-la de ofício, ainda que a relação de fundo, esteja submetida ao regramento do direito consumerista. É que, a meu sentir, há expressa previsão legislativa no sentido de que, é competente o foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica demandada (art. 53, III, a, CPC). Ademais, uma leitura a contrario sensu do art. 64, CPC, permite concluir que, ainda que a competência absoluta possa ser declarada de ofício, a relativa (territorial), somente pode ser declinada após a manifestação da parte adversa. No caso em análise, tenho que seria prematuro remeter os autos de origem para outra Comarca sem antes, ao menos, ouvir a parte contrária. Entendo que o enunciado 33 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, mesmo com a novel legislação processual, continua com total aplicabilidade, sendo, pois, defeso ao magistrado declinar, de ofício, da incompetência relativa. Amparado nesses argumentos, em sede liminar, CONCEDO O EFEITO suspensivo para sobrestar a decisão agravada, até o julgamento deste recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada para responder a este recurso. Após, retornem-me os autos para análise do agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de junho de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator